Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DO FORO DA RESIDÊNCIA ATUAL DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO PRORROGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos Sucessões de Águas Claras que reconheceu incompetência territorial e declinou competência em favor de uma das Varas de Família de Lauro de Freitas/BA, que afirmou ser competente para o julgamento do feito, tendo em vista que este teria sido o último domicílio do casal. Fundamenta ainda a sentença no sentido de que não houve prorrogação de competência tendo em vista a contestação da competência por parte da ré e que não há provas nos autos de que houve situação de violência doméstica narrada pela parte autora/agravante, o que seria capaz de atrair a competência para o domicílio da vítima, no caso, Águas Claras/DF.
2. Em suas razões recursais, alega ser vítima de violência emocional e psicológica, comprovadas, segundo diz, pelos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos no processo principal, bem como receituários. Aduz ainda que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, geralmente ocorrem de forma clandestina, a palavra da vítima deve possuir especial relevância. Diz ser absurda a exigência de boletim de ocorrência ou medida protetiva para que seja processada a ação no foro de seu atual domicílio.
3. Obviamente, não são necessárias provas cabais da violência para que incida o Art. 53, I, ‘d’, do CPC ao caso. Contudo, há de se ter um indício probatório mínimo que corrobore com as alegações da suposta vítima.
4. Não se desconhece a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes envolvendo práticas tradicionalmente clandestinas, encobertas contra a mulher, tais como estupro, violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente porque muitas vezes trata-se de delitos transeuntes, isto é, que não deixam vestígios materiais. Contudo, embora possa haver especial relevância, a palavra de quem alega não pode servir como única prova para que se considere ter havido situação de violência doméstica.
5. Embora haja nos autos de origem diversos documentos demonstrando que a parte sofre com enfermidades psicológicas, inclusive sendo acompanhada em ambulatório de psiquiatria, não há documentos médicos ou de outras autoridades (judiciárias, policiais) que indiquem situação de violência doméstica como possível causa do quadro alegadamente vivido pela agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.